Tribunal: TJDFT
Processo: 0746537-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746537-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUZANA ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente mandado de segurança (autos no 0746537-70.2025.8.07.0000) é reprodução de mandado de segurança anteriormente ajuizado (autos no 0746528-11.2025.8.07.0000), ambos distribuídos na mesma data a esta relatoria, perante esta Primeira Câmara Cível. Há, portanto, litispendência (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC). Por ter sido distribuída anteriormente, a pretensão mandamental será efetivamente analisada nos autos do mandado de segurança no 0746528-11.2025.8.07.0000, devendo o presente – e ulterior – processo ser extinto. Registro que não há que se falar em violação ao princípio que veda decisão surpresa (art. 10 do CPC) na situação concreta, porque não haverá prejuízo no exame da pretensão idêntica nos autos do mandamus impetrado em primeiro lugar. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO EXECUTIVA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC/2015, a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz a litispendência. 2. Configurada a tramitação de demandas que perseguem idêntico resultado, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no MS n. 23.368/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. LITISPENDÊNCIA. PRETENSÃO QUE FOI OBJETO DE CONCESSÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA AUTORA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, requerendo, ao final, a concessão da ordem para suspender os efeitos da Portaria n. 1.083, de 9/3/2021, que determinou a instauração do procedimento de revisão de anistia, e consequente restabelecimento da Portaria n. 198, de 29/1/2004. Em decisão monocrática, reconheceu-se a litispendência deste mandado de segurança em relação ao MS 27.477/DF. II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - A despeito da alegação da impetrante, a litispendência é evidente. No MS n. 27.477/DF, a impetrante requereu, tal qual neste feito, a nulidade da Portaria n. 1.083 e o restabelecimento da Portaria n. 198, com os devidos consectários. IV - Ademais, ainda que se pudesse argumentar que a causa de pedir poderia ser diversa, o fato é que no anterior mandado de segurança, posteriormente ao indeferimento da liminar, proferi decisão concedendo a ordem, "[...]para anular o ato de notificação, bem como todos os atos que se lhe seguiram, com o pleno e imediato restabelecimento da eficácia da anterior Portaria declaratória de anistiado político". A decisão foi publicada em 17/08/2021 e o agravo interno dela interposto pela União foi improvido. V - Agravo interno improvido.” (AgInt no MS n. 27.642/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 29/11/2023.) Ante o exposto, em face da litispendência, extingo, sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC), a pretensão mandamental contida no mandado de segurança no 0746537-70.2025.8.07.0000. Sem custas a recolher, porque defiro a gratuidade de justiça postulada à impetrante, uma vez comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se com a adoção das cautelas legais. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora